Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRAZO. CINCO ANOS.
1. Havendo o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença, rejeita-se a preliminar.
2. Com exceção das matérias de ordem pública, as alegações que não foram previamente alegadas no Juízo a quo não podem ser conhecidas nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.
3. A configuração de julgamento extra petita somente ocorre quando o Juiz profere julgamento além dos pedidos apresentados pela parte autora.
4. Nos termos do art. 206, § 5o do CPC “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, prescreve em cinco anos”.
5. A previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas vincendas não altera a contagem do prazo prescricional, que se inicia a partir do vencimento da última parcela prevista em cada contrato.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.